Tribunal: TJDFT
Processo: 0749058-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Tema 864/stf. Prejudicialidade externa. Fundamentação suficiente. Inocorrência de erro material. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração sustentando haver omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão analisar (i) se houve omissão quanto à análise da prejudicialidade externa; (ii) se houve omissão quanto à exigibilidade do título executivo e a configuração de coisa julgado inconstitucional.
III. Razões de decidir
3. O acórdão é preciso ao afastar a prejudicialidade externa, afirmando o entendimento do legal de que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC).
4. A tutela provisória foi indeferida no processo de ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Portanto, não será suspenso o processo, pois não há probabilidade do direito.
5. Não há omissão quanto a exigibilidade do título executivo porque o tema 864/STF não é aplicável ao caso em questão, de acordo com entendimento firmado na ADI 7.391/DF.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
8. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.